Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719270-78.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUGUSTO SERGIO DE MELO, FABIANA SOUZA MATIAS DE ABREU, ILDACI DE OLIVEIRA, JOAO MATIAS, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. EMBARGADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., AUGUSTO SERGIO DE MELO, FABIANA SOUZA MATIAS DE ABREU, ILDACI DE OLIVEIRA, JOAO MATIAS DESPACHO Intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 58013815, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator